Tribunal: STF
Processo: HC 182823
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vitor Hugo Anuvale Rodrigues em favor de Edson Vieira Carvalho, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 567.267/SP. 
    O paciente foi preso em flagrante delito e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não mais admitir o emprego do habeas corpus para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, exatamente como ocorre no caso em exame. Dessa forma, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita. 
    Da análise dos autos, ao menos num juízo perfunctório, não se vislumbra manifesta ilegalidade no acórdão impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Com efeito, a Corte de origem consignou que (e-STJ fls. 18-19):
    [...] Não há constrangimento ilegal algum no r. despacho que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pois fundamentado nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Verificada a existência da materialidade e indícios de autoria, o Magistrado de primeiro grau manteve a custódia do paciente visando resguardar a ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo que se falar em falta de fundamentação da decisão ora atacada. Estamos diante de delito grave, de grande repulsa social, de modo a justificar a manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública. 
    “A alegação de que furto tentado não pode ser considerado grave não tem o condão de abalar o decreto de prisão preventiva, se evidenciada a disposição do réu em frustrar a aplicação da lei penal” (RT 762/560). 
    Há nos autos indícios suficientes de que tenha o paciente praticado o crime que lhe está sendo imputado, ressaltando-se ter sido preso em flagrante delito. Ademais, o paciente é multirreincidente, demonstrando possuir conduta antissocial, de modo a justificar a manutenção de sua custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    “Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (JTACRESP 42/58). 
    Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Por fim, não se vislumbra excesso injustificado para o encerramento da instrução, considerando a pluralidade de réus (dois), com a necessidade de, em um primeiro momento, expedição de Carta Precatória para notificação, citação e concessão de prazo para as defesas preliminares, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de constrangimento ilegal.
    “Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada. Se o atraso é justificado, não se pode falar em constrangimento ilegal. Ordem denegada” (JTAERGS 95/51). 
    Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno. 
    É cediço que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu. 
    Ante o exposto, indefere-se a liminar”. 
    No presente writ, alega o impetrante o excesso de prazo prisional, preso o paciente desde 25.7.2019. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita. Considera o atual quadro de saúde mundial (Covid-19). Pontua que o paciente é usuário de droga. Sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes seus requisitos autorizadores. Aduz que o paciente sofre de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso da cocaína e seus derivados, bem como, esteve internado no Centro de Estudos e Recuperação para a vida (CERVIDA) para o tratamento de dependência química entre as datas de 28/02/2019 e 12/03/2019’. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    De acordo com o ato dito coator, ‘não se vislumbra excesso injustificado para o encerramento da instrução, considerando a pluralidade de réus (dois), com a necessidade de, em um primeiro momento, expedição de Carta Precatória para notificação, citação e concessão de prazo para as defesas preliminares, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de constrangimento ilegal’. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Assim, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora